Tribunal: TJMT
Processo: 1017317-16.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017317-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), GIOVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 057.060.201-75 (PACIENTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES - CPF: 064.145.851-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, MEDIDAS DIVERSAS SERIAM APLICÁVEIS –
PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE – “NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA” NÃO EVIDENCIADA – JULGADO DO TJMT –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA [166,16G],

MACONHA [967,28G], DINHEIRO E OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA [3 ROLOS PLÁSTICO FILME, 2 BALANÇAS DE PRECISÃO E 2 CADERNOS COM ANOTAÇÕES] –

REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E SEQUESTRO QUALIFICADO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT -
PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA
– POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PAPEL DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“Não há falar-se que a paciente se encontra presa por ordem emanada de autoridade incompetente quando os fundamentos para decretação da custódia foram reputados bastantes pelo juízo ora averbado de coator, que ratificou a prisão antes decretada ao receber e dar prosseguimento ao feito.”
(TJMT, HC nº 46483/2015)

A quantidade de droga, os apetrechos e o dinheiro em espécie, todos apreendidos na residência do paciente, são fatores que autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, por
“denotar a prática habitual da mercancia ilícita”
(STJ, RHC 79.278/SP), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela risco da reprodução de novos fatos criminosos (STJ, RHC 107.238/GO).

Os predicados pessoais
[
“domicílio certo, CTPS assinada e família constituída”
]
, não justificam, por si só, a revogação da segregação preventiva, sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A constrição cautelar afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa com
“alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros”
,
a evidenciar
“
sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública”
(STJ,
HC nº 473.605/MT;
HC 458884/SP; HC 516.438/RJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017317-16.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Getulio Baldoino da Silva Terra Júnior, em favor de
GIOVANI FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta, no entanto, que há ilegalidade, pois o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente possui bons predicados e não se observou a subsidiariedade da prisão cautelar em face das demais providências menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
54687983.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
55999496, ocasião que o juízo a quo, esclareceu que se declarou incompetente, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pois os fatos versados envolvem a organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO, consignando que
“ (...) os autos foram todos remetidos àquele Juízo, com baixa na distribuição nesta Comarca, competindo, doravante, àquela unidade judiciária presidir os
feitos e decidir sobre o destino dos acusados”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 56915998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
GIOVANI FERREIRA DA SILVA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos auos que na data de 09 de julho de 2020, foi deflagrada a Operação Policial denominada “Bateia”, a fim de coibir a prática dos crimes de Tortura, Organização Criminosa e Tráfico Ilícito de Drogas, cuja representação foi deferida pelo Juízo da Comarca de Poxeréu/MT, e o paciente era um dos alvos da operação, acusado dos crimes de tortura e organização criminosa, para o qual havia Mandado de Prisão Preventiva e Mandado de Busca e Apreensão para o endereço da casa da sua genitora, local onde ele residia.

Contudo, a equipe de Policiais Civis de Poxoréu/MT, descobriu que GIOVANI estava pernoitando em outra casa, juntamente com sua convivente Shirley, ocasião que se deslocaram até o endereço, oportunidade que foi localizado.

E, em razão dos fortes indícios da existência de objetos ilícitos no local, a equipe efetuou uma varredura no imóvel, logrando êxito em apreender (02) duas porções de substância análoga à basta-base de cocaína, pesando 166,16 (cento e sessenta e seis gramas e dezesseis centigramas), 13 (treze) porções de substância análoga à maconha, pesando 967,28 (novecentos e sessenta e sete gramas e vinte e oito centigramas), R$ 1.257,00 (hum mil, duzentos e cinquenta e sete reais), 03 (três) rolos de plástico filme, 02 (duas) balanças de precisão, dentre outros objetos.

O juízo a quo, em audiência de custódia, vislumbrando o fato de o flagrado ter sido preso em flagrante e tendo o mesmo um mandado de prisão em aberto, tais fatos simboliza um risco de possível prática de novas infrações penais, ocasião que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Posteriormente, o Juízo da Comarca de Poxoréu, entendeu que os Procedimentos nº 709-15.2020.811.0014 (Código 86737), nº 716-07.2020.811.0014 (Código 86772), nº 715-22.2020.811.0014 (Código 86771) e nº 611-30.2020.811.0014 (Código 86433), tratam-se de fatos que envolvem organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO, facção criminosa estruturada e atuante naquela Comarca, se declarou incompetente, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Diante da notícia do declínio de competência do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, solicitei informações ao juízo da Sétima Vara Criminal da Capital, o qual esclareceu que os autos do Inquérito Policial se encontram no Ministério Público, sem qualquer manifestação,
in verbis:

“

(...)

Posteriormente, no dia 14 de agosto de 2020, o Juízo de Poxoréu declinou a competência para o processamento e julgamento do inquérito policial em favor deste Juízo, sendo o feito redistribuído para esta Unidade Judiciária, no dia 15 de setembro de 2020.

No dia 22 de setembro de 2020, os autos foram remetidos ao Ministério Público para requerer o que fosse de direito, não tendo aportado a cota ministerial aos autos, até este momento. Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos (...)”

Como admite a própria autoridade apontada como coatora, após aquele juízo ter decretado a prisão preventiva do paciente, houve o declínio de competência e remetido para a Vara especializada para apuração dos crimes praticados por organização criminosa na capital, sendo, contudo, mantida a custódia cautelar do acusado.

O artigo 648, inciso III do Código de Processo Penal, dispõe,
in verbis:

“Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

(...)

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;”

Induvidoso que, diante da leitura da norma legal mencionada, se o juízo apontado como coator reconhece sua incompetência para continuar no feito, também é incompetente para a decretação/manutenção de qualquer medida constritiva. É cediço, nesses casos, que há visível constrangimento ilegal, quando quem ordenar a prisão preventiva não tiver competência para fazê-lo.

Ademais, o regramento do artigo
567
do
Código Processo P
enal é de que a incompetência do juízo anula os atos decisórios proferidos pela autoridade judicial reconhecidamente incompetente. E, sem dúvida, a decretação da prisão cautelar constitui ato decisório, inserido nos termos do dispositivo epigrafado.

No caso em testilha, o Superior Tribunal de Justiça, já esposou seu posicionamento a respeito de hipótese similar, confira-se:

“PLEITO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
CONCESSÃO DE LIBERDADE A CO-RÉUS EM OUTRO WRIT. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. DEFERIMENTO.

1. Compete à Justiça Federal o processamento de investigação criminal que envolve acusação de prefeito municipal pertinente a desvio de verbas repassadas pela União, por intermédio de fundação nacional, destinadas à saúde de indígenas estabelecidos em determinado município, pois seu emprego está sujeito à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, sendo devida a aplicação da norma contida no inciso IV do art. 109 da CF e na Súmula 208/STJ.

2. Presente a conexão, tanto probatória quanto instrumental, não se aplica a regra do art. 78, II, a, do CPP, devendo os delitos pertinentes ao Juízo Estadual, pela via atrativa, ser também apreciados pela Justiça Federal (Súmula 122/STJ).

3. Configura evidente constrangimento ilegal, ante a nulidade absoluta, independentemente da motivação, a manutenção de segregação corporal fundada em prisão preventiva decretada por autoridade incompetente.

4. Verificada a identidade fático-processual entre o paciente e co-réus, aplica-se o disposto no art. 580 do CPP, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.

5. Pleito de extensão deferido, restando prejudicado o exame do mérito do writ.

(HC 103134/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 15/09/2008)”

De igual forma, em caso similar de minha Relatoria, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício relaxou a prisão preventiva decretada por juízo que, posteriormente, veio a se declarar incompetente, sem proceder a revogação da medida. Confira-se:

"PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE, APÓS HAVER DECRETADO A PRISÃO PREVENTIVA, SE PROCLAMA INCOMPETENTE, MAS MANTÉM A CUSTÓDIA CAUTELAR – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM CONCEDIDA.

Nos termos do art. 5º, inciso LXI, da Constituição da República, “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”.

Quando emanado de juiz incompetente é nulo o decreto de prisão preventiva. Julgando-se incompetente e remetendo os autos ao Juízo competente, o magistrado deveria ter revogado o decreto preventivo. Assim não agindo, causou constrangimento ilegal ao paciente, a ser sanado pela via mandamental do habeas corpus.

E não havendo nos autos qualquer informação que comprove a expedição de novo decreto prisional devidamente fundamentado, exarado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, agora competente, a mantença do decreto prisional, configura-se, flagrante constrangimento ilegal - aliás, inconstitucional - que reclama imediata correção pela via do remédio heroico.

Ordem concedida."
(HC nº 81422/2012, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 07/08/2012)

Portanto, evidencia-se que o decreto judicial de prisão preventiva, emanado de autoridade judiciária incompetente, configura situação de injusta constrição da liberdade individual.

Sob outra ótica, não haveria ilegalidade se, neste instante, o juízo em prol do qual foi declinada a competência houvesse ratificado os atos decisórios, consoante jurisprudências do STJ e STF,
in verbis
:

“(...)PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FASE INVESTIGATÓRIA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
DEFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ATO RATIFICADO PELO JUÍZO COMPETENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, sobretudo quando necessária a tomada de medidas urgentes, como no caso em apreço, com especial enfoque à proteção dos interesses da criança.

2. No caso em exame, o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de São Paulo deferiu medida protetiva de urgência para restringir o direito de visitas do recorrente à filha menor, ante a notícia da prática de suposto crime de estupro de vulnerável, a partir de boletim de ocorrência instaurado a pedido da mãe da menor. Após, em razão do reconhecimento da incompetência territorial do juízo, este determinou a remessa dos autos à Vara Única da Comarca de Santana de Parnaíba/SP, que ratificou o ato decisório.

3. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo Juízo incompetente. Precedentes.

4. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não correu na hipótese.

5. Recurso não provido.

(RHC 89.896/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019)

Entretanto, não há nos autos qualquer informação de que os atos decisórios praticados anteriormente (incluindo o decreto de prisão preventiva) foram ratificados, inclusive a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu em 10 de julho de 2020, e a declinação os
autos do Inquérito Policial
sobreveio em 14.08.2020, e em 15.09.2020, os autos foram distribuídos ao juízo da Sétima Vara Criminal da Capital, que ainda encontra-se sem manifestação do Ministério Público, consoante extrai-se das informações:

(...) Segundo consta, o paciente GIOVANI foi localizado nesse segundo endereço e, em razão dos fortes indícios da existência de objetos ilícitos no local, a equipe efetuou uma varredura no imóvel, logrando êxito em apreender (02) duas porções de substância análoga à basta-base de cocaína, pesando 166,16 (cento e sessenta e seis gramas e dezesseis centigramas), 13 (treze) porções de substância análoga à maconha, pesando 967,28 (novecentos e sessenta e sete gramas e vinte e oito centigramas), R$ 1.257,00 (hum mil, duzentos e cinquenta e sete reais), 03 (três) rolos de plástico filme, 02 (duas) balanças de precisão, dentre outros objetos. O paciente foi apresentado na audiência de custódia, realizada no dia 10 de julho de 2020, via aplicativo Teams (Microsoft Office), oportunidade em que o Dr. Darwin de Souza Pontes, Magistrado da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu/MT, converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública, bem como, impedir a reiteração criminosa, conforme se depreende das razões expostas no decisum em anexo, ao qual me reporto integralmente a fim de não alongar nas informações. Posteriormente, no dia 14 de agosto de 2020, o Juízo de Poxoréu declinou a competência para o processamento e julgamento do inquérito policial em favor deste Juízo, sendo o feito redistribuído para esta Unidade Judiciária , no dia 15 de setembro de 2020. (...)”

Assim, não havendo ratificação do decreto cautelar por juízo competente, configura-se flagrante constrangimento ilegal - aliás, inconstitucional - que reclama imediata correção pela via do remédio heroico.

Como se extrai do art. 5º, inciso LXI, da Constituição da República,
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente,
salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”.

O combate à criminalidade não autoriza a prática de condutas ilegais e violadoras de normas constitucionais expressas
. Não cabe ao magistrado fazer malabarismo jurídico para "salvar" prisão preventiva decretada por juízo incompetente. A Constituição Federal dita de forma cristalina que "
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente
, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei"
(art.

5º,

inciso LXI, da CF).

Não foi outra a solução adotada pelo
Supremo Tribunal Federal
em hipótese em que houvera a declaração da incompetência,
mas não havia notícia de que o juiz apontado como competente tenha procedido a ratificação dos atos decisórios
, como se vê na seguinte ementa:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. R
OUBO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
.
NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. ORDEM CONCEDIDA
. I - Compete à Justiça Federal o processamento e julgamento de crimes praticados contra bens, serviços e interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas. II -
A incompetência do juízo gera a nulidade do decreto de prisão preventiva
. III - Ordem concedida.” (HC 97690, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009)

No voto condutor do citado acórdão, o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI consignou o seguinte:

"Uma vez reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, devem ser declarados nulos todos os atos por ela praticados, entre esses a sentença condenatória e a decisão referente às prisões cautelares.

Essa Turma já teve a oportunidade de afirmar que a incompetência do juízo gera a nulidade do decreto de prisão preventiva (HC 71.223/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Impende registrar que, não obstante a jurisprudência desta Corte admitir a ratificação dos atos decisórios emanados de autoridade incompetente (HC 83.006/SP, Rel. Ellen Gracie e HC 88.262/SP, Rel. Gilmar Mendes, o que incluiria a decisão que decretou a prisão preventiva,
tal não ocorreu na espécie ora sob exame
.
"

Por essas razões,
defiro
o habeas corpus, para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente
GIOVANI FERREIRA DA SILVA
, sem prejuízo de que a medida venha a ser novamente decretada pelo juízo competente.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem,
se por outro motivo o beneficiário não estiver de permanecer preso
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017317-16.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

PACIENTE(S):

GIOVANI FERREIRA DA SILVA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise do relaxamento da prisão preventiva
em favor do paciente

Vejamos.

A impetração está fundada nas seguintes premissas:
1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 2)
a liberdade do paciente não representaria qualquer risco processual, especialmente diante dos seus bons predicados [
“domicílio certo, CTPS assinada e família constituída”
]; 3) seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Na sessão pretérita, o d. Relator, Des. Paulo da Cunha, concedeu a ordem para
“relaxar a prisão imposta ao paciente”
, por entender que
“não há nos autos qualquer informação de os atos decisórios praticados anteriormente (incluindo o decreto de prisão preventiva) foram ratificados”
, a ensejar
“a nulidade do decreto de prisão preventiva”
.

Diverge-se, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas
.

Em 14.8.2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu declinou da competência em razão de que
“os autos são invariavelmente originados a partir da chamada “Operação Bateia”, desencadeada pela Polícia Civil desta Comarca com o intuito de combater/coibir atividades do COMANDO VERMELHO [...]. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso definiu como competência exclusiva da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, “Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado [...]”
(Sistema Primus – Código 86771/Comarca de Poxoréu).

Em 15.9.2020, os autos foram redistribuídos para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sob o N.U.
1001515-46.2020.8.11.0042
(PJE).

Em 9.10.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa armada com participação de adolescente, sequestro qualificado
[grave sofrimento físico e moral]
, e tráfico de drogas – art. 2°,
§2º, §4º, inciso I,
da Lei 12.850/2013,
art. 148, §2º, do CP e
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP –

(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1001508-54.2020.8.11.0042).

Em
19.10.2020
, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – PJE N.U. 1001508-54.2020.8.11.0042 – ID 41463725).

Na mesma data, recebeu
a denúncia oferecida contra o paciente
e outras 14 (quatorze) pessoas [Rosilene Marinho Pariz, Lucas Cezar dos Santos, Ellyan Willian da Fonseca Oliveira Freire, Jacqueline da Costa Machado, Geislan Neves de Oliveira, Vinicius de Oliveira Souza, Douglas Costa de Oliveira, Vitor Gabriel Ferreira da Silva, Alisson Braga, Jonatan Alves de Moura, Dalmo Ferreira Neri Júnior, Josenir Barbosa dos Santos, Josemar Dias dos Santos e Shirley Karolaine Assis Alves] – (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – PJE N.U. 1001508-54.2020.8.11.0042 – ID 41463725).

Pois bem.

Após o declínio de competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o referido Juízo singular ratificou
“todos os atos processuais praticados neste procedimento pelo Juízo da Comarca de Poxoréo/MT”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – PJe N.U. 1001508-54.2020.8.11.0042 – ID 41463725).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há falar-se que a paciente se encontra presa por ordem emanada de autoridade incompetente quando os fundamentos para decretação da custódia foram reputados bastantes pelo juízo ora averbado de coator, que ratificou a prisão antes decretada ao receber e dar prosseguimento ao feito.”
(HC nº 46483/2015 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.5.2015)

Logo, não se evidencia
“a nulidade do decreto de prisão preventiva”
apontada pelo d. Relator [Des. Paulo da Cunha].

Em seu turno, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada
em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de
2 (duas) porções de cocaína com peso de 166,16g (cento e sessenta e seis gramas e dezesseis centigramas), 13 (treze) porções de maconha [ 967,28g – novecentos e sessenta e sete gramas e vinte e oito centigramas –], R$ 1.257,00 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais), 3 (três) unidades de rolo plástico filme, 2 (duas) balanças de precisão e 2 (dois) cadernos com anotações,
bem como na reiteração criminosa, visto que responde Inquérito Policial por associação criminosa armada com participação de adolescente e sequestro qualificado pelo grave sofrimento físico e moral [“Operação Bateia” – IP N.U. 1001508-54.2020.8.11.0042].

A quantidade de droga, os apetrechos e o dinheiro em espécie, todos apreendidos na residência do paciente, são fatores que autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, por
“denotar a prática habitual da mercancia ilícita”
(STJ, RHC 79.278/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 7.4.2017), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela risco da reprodução de novos fatos criminosos (STJ, RHC 107.238/GO – Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro – 12.3.2019).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Assim sendo, a custódia cautelar encontra-se fundamentada.

Em relação aos predicados pessoais
[
“domicílio certo, CTPS assinada e família constituída”
]
, não justificam, por si só, a revogação da segregação preventiva, sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis”
:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente foi apontado como responsável por controlar o funcionamento dos pontos de venda de drogas existentes no Município de Poxoréu/MT [“gerente”], bem como “prestar contas” sobre a mercancia ilícita e “mensalidade” dos membros da organização ao codenunciado Lucas Cezar dos Santos, suposto “líder regional” da facção “Comando Vermelho”.

A constrição cautelar afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa com
“alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros”
,
a evidenciar
“
sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública”
(STJ,
HC nº 473.605/MT, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 28.5.2019;
HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019; HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019).

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017317-16.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

PACIENTE(S):

GIOVANI FERREIRA DA SILVA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise do relaxamento da prisão preventiva
em favor do paciente

Vejamos.

A impetração está fundada nas seguintes premissas:
1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 2)
a liberdade do paciente não representaria qualquer risco processual, especialmente diante dos seus bons predicados [
“domicílio certo, CTPS assinada e família constituída”
]; 3) seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Na sessão pretérita, o d. Relator, Des. Paulo da Cunha, concedeu a ordem para
“relaxar a prisão imposta ao paciente”
, por entender que
“não há nos autos qualquer informação de os atos decisórios praticados anteriormente (incluindo o decreto de prisão preventiva) foram ratificados”
, a ensejar
“a nulidade do decreto de prisão preventiva”
.

Diverge-se, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas
.

Em 14.8.2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu declinou da competência em razão de que
“os autos são invariavelmente originados a partir da chamada “Operação Bateia”, desencadeada pela Polícia Civil desta Comarca com o intuito de combater/coibir atividades do COMANDO VERMELHO [...]. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso definiu como competência exclusiva da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, “Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado [...]”
(Sistema Primus – Código 86771/Comarca de Poxoréu).

Em 15.9.2020, os autos foram redistribuídos para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sob o N.U.
1001515-46.2020.8.11.0042
(PJE).

Em 9.10.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa armada com participação de adolescente, sequestro qualificado
[grave sofrimento físico e moral]
, e tráfico de drogas – art. 2°,
§2º, §4º, inciso I,
da Lei 12.850/2013,
art. 148, §2º, do CP e
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP –

(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1001508-54.2020.8.11.0042).

Em
19.10.2020
, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – PJE N.U. 1001508-54.2020.8.11.0042 – ID 41463725).

Na mesma data, recebeu
a denúncia oferecida contra o paciente
e outras 14 (quatorze) pessoas [Rosilene Marinho Pariz, Lucas Cezar dos Santos, Ellyan Willian da Fonseca Oliveira Freire, Jacqueline da Costa Machado, Geislan Neves de Oliveira, Vinicius de Oliveira Souza, Douglas Costa de Oliveira, Vitor Gabriel Ferreira da Silva, Alisson Braga, Jonatan Alves de Moura, Dalmo Ferreira Neri Júnior, Josenir Barbosa dos Santos, Josemar Dias dos Santos e Shirley Karolaine Assis Alves] – (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – PJE N.U. 1001508-54.2020.8.11.0042 – ID 41463725).

Pois bem.

Após o declínio de competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o referido Juízo singular ratificou
“todos os atos processuais praticados neste procedimento pelo Juízo da Comarca de Poxoréo/MT”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – PJe N.U. 1001508-54.2020.8.11.0042 – ID 41463725).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há falar-se que a paciente se encontra presa por ordem emanada de autoridade incompetente quando os fundamentos para decretação da custódia foram reputados bastantes pelo juízo ora averbado de coator, que ratificou a prisão antes decretada ao receber e dar prosseguimento ao feito.”
(HC nº 46483/2015 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.5.2015)

Logo, não se evidencia
“a nulidade do decreto de prisão preventiva”
apontada pelo d. Relator [Des. Paulo da Cunha].

Em seu turno, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada
em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de
2 (duas) porções de cocaína com peso de 166,16g (cento e sessenta e seis gramas e dezesseis centigramas), 13 (treze) porções de maconha [ 967,28g – novecentos e sessenta e sete gramas e vinte e oito centigramas –], R$ 1.257,00 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais), 3 (três) unidades de rolo plástico filme, 2 (duas) balanças de precisão e 2 (dois) cadernos com anotações,
bem como na reiteração criminosa, visto que responde Inquérito Policial por associação criminosa armada com participação de adolescente e sequestro qualificado pelo grave sofrimento físico e moral [“Operação Bateia” – IP N.U. 1001508-54.2020.8.11.0042].

A quantidade de droga, os apetrechos e o dinheiro em espécie, todos apreendidos na residência do paciente, são fatores que autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, por
“denotar a prática habitual da mercancia ilícita”
(STJ, RHC 79.278/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 7.4.2017), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela risco da reprodução de novos fatos criminosos (STJ, RHC 107.238/GO – Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro – 12.3.2019).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Assim sendo, a custódia cautelar encontra-se fundamentada.

Em relação aos predicados pessoais
[
“domicílio certo, CTPS assinada e família constituída”
]
, não justificam, por si só, a revogação da segregação preventiva, sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis”
:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente foi apontado como responsável por controlar o funcionamento dos pontos de venda de drogas existentes no Município de Poxoréu/MT [“gerente”], bem como “prestar contas” sobre a mercancia ilícita e “mensalidade” dos membros da organização ao codenunciado Lucas Cezar dos Santos, suposto “líder regional” da facção “Comando Vermelho”.

A constrição cautelar afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa com
“alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros”
,
a evidenciar
“
sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública”
(STJ,
HC nº 473.605/MT, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 28.5.2019;
HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019; HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019).

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020